Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-57.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015271-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA MOURA LIMA - CPF: 544.872.261-04 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA - ARGUIÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO DOS ABATIMENTOS – LEGALIDADE NÃO COMPROVADA PELO BANCO – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –

RECURSO EM PARTE CONHECIDO E NESTA, PROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso que pretende afastar a configuração do dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A indenização imposta no ato sentencial mostra-se incompatível, de modo que considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade minoro o quantum arbitrado a titulo de danos morais, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
Banco do Brasil S/A

em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valor c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral movida por Maria Moura Lima, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte requerida à devolução do desconto efetuado junto ao benefício previdenciário da parte autora, de forma simples, no valor de R$ 233,93 (duzentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir desconto. Condenou, ainda, o banco requerido, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do banco réu e, no mérito, que a responsabilidade pela inclusão/ordem de desconto é do banco daycoval, mediante autorização da cliente. Afirma que não há falha no serviço bancário prestado pelo Banco do Brasil S.A., e muito menos responsabilidade sobre o evento. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Moura Lima, moveu ação de restituição de valor c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S/A., aduzindo, em síntese, que é titular de conta corrente no banco Réu, e que em 05/04/2021, recebeu uma mensagem do preposto do banco Requerido que atendia pelo nome “Diogo”, através do aplicativo disponibilizado pelo próprio Réu, informando-lhe que o Banco Daycoval havia realizado uma cobrança no valor de (R$ 233,93) na conta da Requerente, e que o motivo do referido contato seria para que a autora informasse se ela reconhecia a cobrança e, por conseguinte se autorizava a o débito em sua conta corrente.

Aduziu a parte Autora que solicitou ao banco réu que a cobrança não fosse debitada em sua conta corrente, em razão que o contrato existente entre a parte Requerente e o Banco Daycoval era em outro valor e estava sendo objeto de cumprimento através de outra instituição financeira.

Diante disso, o preposto do banco Requerido afirmou que iria realizar o bloqueio da cobrança, e que o valor não seria debitado em conta corrente. Contudo, ao realizar a conferência de seu extrato bancário, foi surpreendida com o débito questionado no valor (R$ 233,93) em favor do Banco Daycoval no dia 10/05/2021, momento em que entrou em contato com o preposto do banco Requerido, via telefone através de aplicativo, informando-lhe que o Banco havia realizado um débito em sua conta, sem sua autorização, e outro lançamento no mesmo valor com previsão de desconto para a data de 10/06/2021.

Relatou, ainda, que solicitou ao preposto do banco Requerido o cancelamento do lançamento e a restituição do valor debitado, porém, não obteve êxito. Diante desses fatos, interpôs a demanda originária, pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução em dobro do valor descontado indevidamente), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte requerida à devolução do desconto efetuado junto ao benefício previdenciário da parte autora, de forma simples, no valor de R$ 233,93 (duzentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir desconto. Condenou, ainda, o banco requerido, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Irresignado, o banco alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que a responsabilidade pela inclusão/ordem de desconto é do banco daycoval, mediante autorização da cliente. Afirma que não há falha no serviço bancário prestado pelo Banco do Brasil S.A., e muito menos responsabilidade sobre o evento. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. De proêmio, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, bem como, nas matérias de mérito, referentes à ausência de responsabilidade pelo dano causado, verifico que este apelo não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

No que tange a ausência de responsabilidade civil, basta uma simples leitura das teses sustentadas pela instituição financeira para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso porque o d. magistrado condenou o banco apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral em razão da parte autora ter firmado contrato de conta corrente com o banco réu e que, portanto, este tem o dever de gerir os valores ali depositados e zelar pelos interesses da sua cliente. Logo, tinha que atuar com cautela ao permitir o pagamento, verificando a sua regularidade.

Consignou, ainda, na sentença recorrida:

“(...)
que a legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido da parte autora. Assim, comprovada essa aptidão, visto que o débito automático foi realizado na conta corrente da parte autora, sob a guarda do banco réu e sem a devida autorização da correntista, não há que falar em sua ilegitimidade passiva.
(...)
Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual o banco Réu precisa demonstrar cabalmente que a consumidora solicitou cadastro do serviço débito automático que deram origem ao desconto questionado (R$ 233,93), o que não o fez.

Em análise aos documentos contidos nos atos, mais precisamente mensagem recebida pela parte Autora do preprosto do banco Réu (Id. 82930152), informando que o Banco Daycoval havia realizado uma cobrança no valor de (R$ 233,00) na conta corrente da Requerente, bem como, questiona se houve algum contrato pactuado entre as partes, se reconhecia a cobrança e, por conseguinte se autorizava o débito em sua conta corrente, vez que indagou que o credor somente envia a cobrança débito automático com a devida autorização da correntista, ao fim, descreve o preposto do Réu que conforme contato telefônico em 05/04/2021, realizou o bloqueio do convenio 14049 banco Daycoval, visto que a correntista não autorizou e não reconhece o valor cobrado.

Ainda, consta nos proventos da parte Autora no mês maio/2021, o desconto questionado (Id. 82930155), assim como, o posterior descontentamento da parte Requerente ao preposto do banco Réu em 07/06/2021, acerca do aludido desconto (Id. 82930154), outrora supostamente bloqueado, o que evidencia a má prestação de serviço. De mais a mais, eventual pagamento de serviços por débito automático na conta corrente autoral, só pode ocorrer por expressa autorização do consumidor correntista, ora Autora, hipótese esta, que não ocorreu, ao qual observa-se que a parte Requerida não juntou aos autos qualquer documento referente aludida autorização pela parte Autora de débito em conta, tampouco, demonstra que o bloqueio desconto do convênio com banco Daycoval prometido (Id. 82930152), fora efetivamente realizado.

Neste contexto o consumidor/correntista, no caso, a parte Autora, deve participar ativamente de tal convênio, anuindo com a autorização do débito automático em conta corrente em benefício do credor. Antes de proceder ao desconto pleiteado, compete à instituição financeira Ré assegurar-se de que o requerimento está amparado em contrato devidamente assinado pelo seu correntista e que este autorizou o débito automático. Tal medida é essencial para evitar a ocorrência de fraudes e de descontos na conta corrente do consumidor que não sejam de seu conhecimento. Na espécie, a instituição financeira não juntou aos autos prova de que a correntista previdenciária tenha anuído expressamente com o débito automático da contraprestação do referido convenio do banco Daycoval, vez que a parte Autora foi categórica em afirmar que não autorizou o banco Réu a realizar desconto (Id. 82930152). A produção de prova nesse sentido era necessária para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, pois demonstraria não ter concorrido para a ocorrência do desconto e que tal seria de responsabilidade exclusiva de terceiro ou da parte Autora. Além disso, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade”
(id. 172613183).

Destarte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso neste ponto.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo do recorrente que merece ser conhecido.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial mostra-se incompatível, de modo que considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade minoro o
quantum
arbitrado a titulo de danos morais, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Logo, a sentença merece parcial reparo apenas em relação ao
quantum
arbitrado a titulo de danos morais, fixando-o na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta, lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023